Tribunal: TJDFT
Processo: 0719273-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719273-28.2023.8.07.0007 RECORRENTE: GABRIEL GALDINO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIMES CONEXOS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão desclassificou as imputações ao recorrido para crimes diversos da competência do Tribunal do Júri, em relação aos tipos penais previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e VI, c/c § 2o-A, I, e § 7o, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; artigo 121, § 2o, II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; artigo 140 do Código Penal; e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a pronunciar o réu, de acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público. III. Razões de decidir 3. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, sendo meramente declaratória, na qual o julgador, realizando um Juízo de prelibação, sem adentrar no mérito e entendendo ser admissível a imputação feita na denúncia, a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, Juízo natural dos crimes dolosos, consumados ou tentados, contra a vida, por mandamento constitucional. 4. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para que a sentença de pronúncia seja proferida, à luz do art. 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. Sendo vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas aos tipos penais incriminadores, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 5. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri (judicium accusationis), só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso dos autos. 6. Há elementos suficientes de indícios de autoria e materialidade a lastrear a pronúncia do acusado, fundada em provas orais produzidas nos autos, bem como em provas documentais anexadas, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo 8. Recurso do Ministério Público conhecido e, no mérito, provido, para que o réu seja submetido ao Tribunal do Júri, de acordo com a pretensão ministerial descrita na denúncia. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 413 e 419, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a manutenção da decisão de primeira instância, de desclassificação da conduta. Assevera que não foram elencados os elementos considerados para a pronúncia. Argumenta que não bastam apenas indícios, mas que estes sejam suficientes para a prolação de uma decisão de pronúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao indicado malferimento aos artigos aos artigos 413 e 419, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Examinados os depoimentos da vítima e das testemunhas acima descritos, entende-se que, apesar da retratação da vítima em juízo e da negativa de autoria delitiva por parte do acusado, há indícios suficientes de materialidade e de autoria dos crimes imputados ao pronunciado. Assim, a meu sentir o conjunto probatório possui suficiente credibilidade para encaminhar o recorrente ao julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, a quem compete analisar de maneira aprofundada as provas e versões coligidas ao processo. Por todo o exposto, é inviável a desclassificação das condutas pelo juízo a quo, pois ao menos indiciariamente, há elementos pelos quais possa se concluir pela prática de dois crimes de homicídio, na forma tentada. Para se concluir pela prática de conduta diversa do crime de homicídio tentado, as provas dos autos deveriam estar completamente dissociadas dos fatos mencionados na denúncia, fato que, com a devida vênia ao juízo, não ocorreu [...] Nessa toada, é de ser ressaltado que a decisão de pronúncia é mero Juízo de admissibilidade, no sentido de que possa ter o acusado praticado o crime. Ao Juízo natural da causa cumpre valorar as provas em profundida, e dizer ao final se o réu agiu ou não do modo como foi descrito na inicial acusatória. Em outras palavras, pode-se dizer que não está patente, nesta etapa processual, a hipótese de desclassificação delitiva. Desta forma, o pronunciado, em princípio, no mínimo, assumiu o risco da sua conduta, agindo com dolo (seja eventual ou direto) ao agredir a vítima com pedaço de madeira e, posteriormente, com uma pedra grande, em sua cabeça, circunstâncias a serem apreciadas pelo Júri (ID 70303320). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016